Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARCIAL. PRETENSÃO RECURSAL PROMOVIDA. RETIFICAÇÃO ERRO MATERIAL. DATA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ERRO QUE NÃO AFETA O DIREITO DAS PARTES. DOCUMENTO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL COM DATA DIVERSA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DATA DEMONSTRADA. DECISÃO QUE COMPORTA REPARO PARA EVITAR DECISÃO SOB FALSA PREMISSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recuso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a negativação indevida e danos morais.
2.Pretensão recursal da Promovida para alteração da data de reconhecimento da negativação.
3.Analisando a documentação juntada, a promovida não rebate exigibilidade da negativação, mas apenas a data efetiva da negativação, se limitando a pugnar pelo reconhecimento da negativação lançada no extrato obtido de site oficial do Serasa Sisconvem.
4.Denota-se que o extrato juntado demonstra efetiva negativação em 06/10/2021, ficando evidenciada a necessidade de retificação da sentença para reconhecimento da data do evento danoso como 06/10/2021 e não 30/05/2019, posto que a data mais antiga se refere ao fato gerador, vencimento da dívida negativada.
5.Em atenção ao princípio da cooperação e boa fé, a sentença comporta reparo a fim de evitar decisão fundada em falsa premissa, sendo de pronto sanado o erro material para constar “06/10/2021” como marco para a aplicação dos juros moratórios dos danos morais conforme Súmula 362 STJ, mantendo inalterados os demais termos da sentença.
6.Sentença parcialmente reformada.
7.Recurso conhecido e Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020841-39.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO GONCALVES MARQUES - CPF: 097.171.799-05 (RECORRIDO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023